Tribunal: TJES
Processo: 0014433-15.2012.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014433-15.2012.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I
I
E IV,
C/C O ARTIGO 29, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL –
IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0014433-15.2012.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
em face da decisão de fls. 289/291 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4566346), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4566346), em resumo, que:

[...] na noite do dia
30 de março de 2012
, os denunciados
GUANAÍ MARCELINO DA SILVA
,
JODERLI BARBOSA NASCIMENTO
e
PAULO DOS SANTOS PETESOL
, com vontade de matar, de forma livre e consciente e em comum acordo, utilizando-se de pedaços de madeira, desferiram vários golpes com os mencionados objetos, que causaram lesões que culminaram com a morte da vítima
Carlos Alberto Vieira dos Santos
(fl. 35).

Assim agindo, os denunciados, em concurso, praticaram um crime de homicídio consumado, sem possibilidade de defesa da vítima, uma vez que além da desproporção de forças, a mesma se encontrava dormindo em local próximo à residência dos acusados, quando os mesmos adentraram o recinto, dando início a execução do delito.

O crime foi praticado por motivo fútil, em virtude de um desentendimento ocorrido entre a vítima e o denunciado Guanaí Marcelino da Silva, ocorrido na noite dos fatos e posteriormente o mesmo, em conluio com os demais denunciados deu seguimento à empreitada criminosa.

A existência material do delito encontra-se estampada pelos depoimentos prestados nos autos, além dos documentos trazidos ao inquérito.

Ante o exposto, verifica-se que os denunciados
GUANAÍ MARCELINO DA SILVA
,
JODERLI BARBOSA NASCIMENTO
e
PAULOS DOS SANTOS PETESOL
incorreram em tese nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal c/c art.29 do mesmo ordenamento pátrio [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
, GUANAÍ MARCELINO DA SILVA e PAULOS DOS SANTOS PETESOL foram pronunciados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Itapemirim.

Em suas razões recursais, a defesa de
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
requereu a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 26/27, da Certidão de Óbito de fl. 37, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 39 e do Auto de Apreensão de fl. 70, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4566346).

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a prova amealhada indica que a vítima Carlos Alberto Vieira dos Santos, e os acusados
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
, GUANAÍ MARCELINO DA SILVA e PAULOS DOS SANTOS PETESOL, residiram no mesmo local, tendo em vista que todos estavam prestando serviço para uma construtora, e que a vítima teria sido assassinada em razão de uma briga ocorrida com a pessoa GUANAÍ.

Nessa quadra, urge salientar as declarações prestadas por
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
, perante a autoridade policial, onde esclareceu com detalhes os fatos ocorridos na ocasião,
e ainda afirmou que estava confessando de forma espontânea
:

[...]; QUE inquirido pela Autoridade Policial sobre os fatos constantes do BU/PM disse que trabalha na firma construtora Roma a qual tem uma casa alugada na localidade de Santo Amaro, zona rural de Itapemirim-ES;
QUE ontem por volta de 21:00 horas seu colega de nome GUANAIR, e um outro de nome CARLOS tiveram uma discussão devido os dois terem ingerido cachaça e culminou com GUANAIR desferindo um tapa no rosto de CARLOS, conhecido por FOFO; QUE CARLOS reagiu e quebrou um copo de vidro na cabeça de GUANAIR e este foi hospitalizado no hospital evangélico; QUE depois GUANAIR retornou até a casa e CARLOS já estava dormindo e aproveitou para desferiu pancadas em CARLOS e o interrogado apanhou o pedaço de madeira utilizado e desferiu duas pancadas em CARLOS, mas não se lembra onde acertou as duas pancadas; QUE depois viu PAULO deu também mais duas pauladas com um cabo de enxada e por fim GUANAIR apanhou o pedaço de madeira de PAULO e acabou de acertar em CARLOS, que não esboçou qualquer reação pois estava deitado e dormindo; QUE GUANAIR chegou a dizer “ELE NÃO MORREU NÃO, VOU ACABAR DE MATÁ-LO” e depois deferiu as pancadas em CARLOS; QUE portanto, tudo ocorreu devido estarem embriagados pois ingeriram várias doses de cachaça
; QUE depois disto todos foram dormir e na manhã de hoje GUANAIR ligou para o patrão e pediu para ligar para a PM pois CARLOS havia morrido dentro da casa;; QUE o interrogado e os outros ficaram no local esperando a chegada da PM que constatou que CARLOS havia morrido e deram voz de prisão a todos e os conduziram até esta Delegacia;
QUE somente agrediu CARLOS porque achou covardia ele tirar sangue de GUANAIR após bater com o copo na cabeça deste; QUE a morte de CARLOS deu-se em um cômodo ao lado da casa onde moram pois o outro senhor que trabalha na mesma firma, cujo nome é ZENILDO, havia levado CARLOS para dormir em outro cômodo para evitar mais confusão entre ele e GUANAIR, mas infelizmente ele acabou sendo morto no local onde estava dormindo
; QUE CARLOS vulgo FOFO sempre que bebia ficava provocando os outros e chegou a ameaçar GUANAIR por várias vezes com uma picareta querendo matá-lo, mas não chegou a fazer nada, fatos ocorridos dias atrás;
QUE confessa livra e expontânea vontade estas informações para ajudar o trabalho da polícia
; [...]. (sic) (fl. dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4566346)

Os Policiais Militares Vanderli da Silva Leal e Marcelo Bento Paes, ao serem ouvidos na fase inquisitorial, confirmaram que
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
teria confessado ter participado das agressões que vitimaram Carlos Alberto Vieira dos Santos,
in verbis
:

[...] que hoje pela manhã recebeu um aviso via CIODES para comparecer até a localidade de Santa Amaro, distrito de Itapemirim-ES, onde havia uma denúncia de encontro de um cadáver; QUE ao chegar no local em companhia do CB PAES, constatou o fato e encontrou um individuo estendido no chão no interior de uma varanda, já em óbito; QUE o PM PAES ficou preservando o local do crime e o depoente passou a verificar nas imediações a respeito da identificação do cadáver e ficou sabendo por um colega de trabalho de nome JODERLI que a vítima chamava-se CARLOS, vulgo FOFO, e trabalhava em uma construtora de nome Milene Ltda, residindo em uma casa junto com JODERLI, PAULO e GUANAIR; Que em contato com uma testemunha de nome CLEMITISON, este informou e GUANAIR havia sido socorrido por ele na noite de ontem; QUE os outros colegas de trabalho da vítima, estavam em uma casa ao lado, e depois de entrevistá-los ficou sabendo através de PAULO que GUANAIR havia levado uma copada na cabeça proferida por CARLOS; QUE o Sr. ZENILTON, também morador da casa, foi quem orientou CARLOS para ficar em outra casa para evitar confrontos com GUANAIR;
QUE depois tomou conhecimento através do relato de JODERLI que todos estavam embriagados no dia do crime e que CARLOS foi alvejado com várias pancadas no corpo que foram proferidas pela pessoa de GUANAIR, PAULO e por ele próprio, sendo que o mentor do crime e que terminou matando CARLOS, foi GUANAIR, que havia sido agredido pela vítima na noite anterior
; QUE constatou junto a pessoa de GUANAIR que ele estava comum corte na cabeça e que tinha sido lesionado por um corte na cabeça e que tinha sido lesionado por meio fio que lhe atingiu na cabeça durante o seu trabalho; QUE esta versão de GUANAIR foi desmentida por uma testemunha de nome ZENILTON, que alegou que eles não trabalharam no dia anterior, além dos relatos de populares; QUE então providenciou a prisão dos três indivíduos e acionou a Perícia da Polícia Civil via CIODES para que comparecesse ao local e ficou mantendo o local do crime;
QUE acompanhou o trabalho da perícia que constatou que tinham manchas de sangue no alojamento destes indivíduos e também foi encontrado um cabo de enxada e foi apreendida também uma vara de aço, ambas com manchas de sangue
; QUE providenciou a condução dos indivíduos até esta Delegacia para as providências cabíveis; QUE o cabo de enxada e a barra metálica, foi trazido pela Perícia para ser entregue a esta Autoridade;
QUE no ato da prisão JODERLI confessou participação no homicídio e nesta Delegacia JODERLI confessou ter participado do crime declinou PAULO e GUANAIR como particip
antes
do crime, sendo que GUANAIR apresenta lesões na cabeça provenientes da “copada” que recebeu de CARLOS na noite anterior
; [...]. (Vanderli da Silva Leal – fls. 06/07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4566346)

[...] que hoje pela manhã recebeu um aviso via CIODES para comparecer até a localidade de Santa Amaro, distrito de Itapemirim-ES, onde havia uma denúncia de encontro de um cadáver; QUE ao chegar no local em companhia do CB LEAL, constataram o fato e encontraram um individuo estendido no chão no interior de uma varanda, já em óbito; QUE o depoente ficou preservando o local do crime e o CB LEAL passou a verificar nas imediações a respeito da identificação do cadáver e depois conduziram todos para esta Delegacia;
QUE nesta Delegacia tomou conhecimento que CARLOS foi morto com várias pancadas proferidas por GUANAIR, JODERLI e PAULO, e que GUANAIR havia sido alvejado por CARLOS na noite anterior, causando um ferimento na cabeça com utilização de um copo; QUE também soube nesta Delegacia que JODERLI confessou ter participado do crime juntamente com PAULO e GUANAIR, sendo que todos desferiram pancadas no corpo de CARLOS que veio a óbito
; QUE não sabe maiores detalhes do crime porque foi o CB LEAL quem entrevistou os acusados e testemunhas limitando-se em conduzir os acusados até esta Delegacia; QUE providenciou a condução dos indivíduos até esta Delegacia para as providências cabíveis; QUE o cabo de enxada e a barra metálica, foram recolhidos pela Perícia no local do crime; [...]. (Marcelo Bento Paes – fls. 08/09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4566346)

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Vanderli da Silva Leal confirmou o teor do seu depoimento, ao afirmar que durante as diligências no local do crime, recebeu a informação de que o crime teria sido praticado pelos colegas de alojamento da vítima. Confira-se:

[...]: que receberam um chamado do CIODES pela manha para atender uma ocorrência de um suposto encontro de cadáver na localidade de Santo Amaro; que se dirigiram ao local e ao se depararem com a vítima notaram respingos de sangue e uma poça de sangue maior sob o corpo e logo concluíram que se trataria de um homicídio; que enquanto o colega do depoente isolou o local para aguardar a chegada da perícia, o depoente passou a conversar com moradores da localidade na tentativa de elucidar o episódio; que notaram que três pessoas estavam sentadas próximas ao rio e ao interpelá-las informaram que trabalhavam em uma obra de calçamento naquela localidade e que a vítima trabalhava na mesma empresa, responsável pela execução da obra; que os três cidadãos referidos são exatamente os acusados presentes a esta audiência; que ao ser indagados a cerca do ocorrido disseram que não tinham conhecimento do que teria acontecido; que continuou a diligenciar entre populares, sendo informado ao depoente que o proprietário de uma mercearia na localidade teria socorrido a um dos funcionários da empresa na noite anterior, apontando como sendo a pessoa do acusado Guanaí; que o depoente ao indagar Guanaí sobre o fato que teria acontecido disse inicialmente que teria caído e batido com a cabeça no meio fio e questionado sobre tais declarações acabou por admitir que teria recebido uma “copada” desferida por Carlos, vítima neste processo, e que o proprietário da mercearia é quem o teria levado até o hospital; que o depoente então continuou a procura de alguém que houvesse presenciado os acontecimentos e acabou por conversar com outro funcionário da empresa, cujo nome não se recorda, o qual informou que na noite anterior teria havido uma discussão entre os quatro e Carlos teria acertado um copo na cabeça de Guanaí, o qual após voltar do hospital, resolveu vingar-se de Carlos; que foi o mesmo cidadão quem informou ao depoente que Guanaí, Joderli e Paulo é quem teriam matado a vítima; que indagado ao depoente se o nome de tal funcionário seria Zenildo, respondeu que sim; que diante disso foram todos conduzidos ao DPJ; que os acusados não confessaram a autoria delitiva; que em relação ao seu depoimento na esfera policial disse que neste momento está confuso se quem confessou teria sido um dos réus ou se a testemunha quem teria apontado a participação dos acusados; que o depoente não soube nesta oportunidade apontar quem seria a pessoa de Jordeli. [...]. (fls. 124/124-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4566346)

Por fim, saliento que Zenildo Calixto Gonçalves, perante a autoridade policial, afirmou ter ouvido o momento que
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
confessou o crime,
in verbis
:

[...];
Que neste DPJ ouviu JORDELI confessando que tinha matado “FOFO” juntamente com GUANAÍ e PAULO, por meio de paulada
. [...]. (fls. 11/12 dos autos físicos - conteúdo digitalizado no id 4566346)

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
, ora recorrente, bem como de GUANAÍ MARCELINO DA SILVA e PAULOS DOS SANTOS PETESOL, pelo crime de homicídio perpetrado contra a vítima Carlos Alberto Vieira dos Santos.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
JODERLY BARBOSA NASCIMENTO
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)